Tribunal: TCU
Processo: 023.073/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8359/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.073/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Henrique do Nascimento Rocha (XXX.201.211-XX); Eliani Maciel Lima (XXX.034.952-XX); Idimar Xavier da Silva (XXX.489.837-XX); Luiz Claudio Carvalho da Silva (XXX.259.931-XX); Maria Jose Pinheiro Carvalho (XXX.127.001-XX); Norma Ferreira Matos (XXX.126.667-XX); Osmar Godinho Gomes (XXX.932.367-XX); Terezinha Maria do Nascimento (XXX.053.411-XX); Yvonne Isis Ruth Popov (XXX.288.871-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.